Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-39.2024.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000502-39.2024.8.05.0099 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOAO DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): CLEIDE DUARTE DA SILVA, THAIS MICAELA TORRES CARNEIRO, FELIPE FERREIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por João dos Santos Batista contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ibotirama/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) do Código Penal, pela suposta prática de homicídio contra sua companheira. O recorrente pleiteia (i) absolvição sumária por legítima defesa, (ii) desclassificação para homicídio culposo ou, subsidiariamente, a (III) exclusão das qualificadoras. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes os pressupostos legais para a absolvição sumária por legítima defesa; (II) estabelecer se a conduta do recorrente pode ser desclassificada para homicídio culposo; (III) determinar se devem ser excluídas as qualificadoras constantes da pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A absolvição sumária exige um juízo de certeza acerca da existência de causa excludente de ilicitude, nos termos do art. 415, IV, do CPP. No caso, a tese de legítima defesa encontra-se isolada nos autos e não se sobrepõe aos indícios de que o disparo de arma de fogo foi realizado após discussão motivada por negativa de entrega de dinheiro para consumo de bebida alcoólica, sem comprovação de agressão injusta por parte da vítima. A desclassificação para homicídio culposo pressupõe ausência de dolo ou animus necandi, o que não se verifica nos autos. As provas indicam que o réu deliberadamente pegou a arma de fogo e efetuou disparo contra a vítima em região letal, configurando ao menos indícios suficientes de dolo eventual, incompatível com a forma culposa. A exclusão das qualificadoras só é admissível em decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem respaldo nos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No caso, a motivação do crime (discussão por valor ínfimo), a relação de gênero e a dinâmica do disparo apontam a presença de indícios mínimos das qualificadoras de motivo torpe, feminicídio e recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo tais circunstâncias ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI; CPP, arts. 25, 413, 415, IV, e 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 01.07.2025; STJ, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 26.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000502-39.2024.805.0099, proveniente da Comarca de Ibotirama-BA, em que figura, como Recorrente, JOÃO DOS SANTOS BATISTA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada. Sala das Sessões, de de 2026.